Tribunal: TJPA
Processo: 0013060-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013060-73.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUCAS OLIVEIRA COSTA, WELLINGTON FELIPE NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena com base na participação de menor importância e atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal; (iii) examinar a exclusão da majorante do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desde a publicação da sentença que condenou os recorrentes à pena reclusiva de 1 ano pelo crime de corrupção de menores, operou-se o transcurso do prazo prescricional contado pela metade, por serem ambos os réus menores de 21 anos na data do fato, sendo cogente a extinção oficiosa da punibilidade, o que prejudica o exame do mérito recursal quanto ao referido crime.

4. A aplicação da atenuante da menoridade e confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, limitando-se a pena-base ao mínimo legal cominado para o crime de roubo.

5 Mantém-se a valoração da majorante do concurso de agentes, pois ficou demonstrado o vínculo subjetivo entre os réus e os adolescentes envolvidos, configurando atuação conjunta essencial para a consumação do crime de roubo, em conformidade com a jurisprudência do STJ e STF.

6. Incabível acolher o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, dado que ambos os réus desempenharam papéis essenciais na execução do crime, demonstrando domínio funcional do fato.

7. Reformada a dosimetria para redimensionar as penas, mantendo o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com redimensionamento da pena do crime de roubo e reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento
: “1. O exame do mérito recursal quanto ao crime de corrupção de menor resta prejudicado quando identificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 2. A atenuante de confissão espontânea e de menoridade não reduzem a pena abaixo do mínimo legal. 3. A majorante do concurso de agentes é aplicável quando comprovada a convergência de vontades entre os agentes, ainda que menores de idade estejam entre os envolvidos. 4. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 59, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115, 119, 157; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; RHC n. 113.383/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.10.2012; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023; TJAM, Apelação Criminal n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27/08/2018; TJAM, APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08/03/2021; ; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao crime de corrupção de menor, e dar parcial provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena, nos termos da voto da relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Lucas Oliveira Costa e Wellington Felipe Nogueira apelam de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, II e V do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 6356405 / 6356409 - Pág. 4).

Wellington Felipe Nogueira pela absolvição quanto a prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, sustentando, no ponto, insuficiência probatória da facilitação ou incentivo à participação de menor na conduta delitiva. Além disso, requer o reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena, nos moldes do art. 29, §1º, do CP, além da aplicação da atenuante da menoridade penal prevista no art. 65, I, do CP (ID 15592878).

Ambos os recorrentes postulam pela exclusão da majorante do concurso de agentes, com a redução da reprimenda, e por fim, o apelante José Lucas Oliveira Costa requer a detração da pena (ID 6356411 - Pág. 4 / 6356413).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6356416 - Pág. 3/ 6356417 - Pág. 4 e ID 20693842), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23370730).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, os apelantes foram condenados à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente José Lucas Oliveira Costa nasceu em 16/5/2000 (ID 6356413 pág. 3) e Wellington Felipe Nogueira nasceu em 3/6/2001 (ID 6356367 - Pág. 4), sendo ambos menores de 21 anos na data do fato ocorrido em 25/06/2019, conforme consta na exordial acusatória (ID 6356359 - Pág. 2).

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em cartório em 3/8/2020 (ID 6356409 - Pág. 6), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

A esse respeito, verifico que o magistrado sentenciante fundamentou o cálculo dosimétrico nos seguintes termos de forma idêntica para ambos os recorrentes, na parte que interessa:

“Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: (...)
Circunstâncias do crime
: percebe-se que o acusado, juntamente com o comparsa e os adolescentes mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade por aproximadamente 1h30, dentro do veículo da vítima, até a fuga da vítima e a abordagem dos policiais. A vítima relatou, por ocasião do inquérito, que o acusado, o comparsa e os adolescentes foram agressivos e os ameaçaram durante o assalto com facas e simulacro de arma de fogo. No crime de roubo, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, a restrição da liberdade da vítima ocorrida com extrema violência é um fator negativo quanto as circunstâncias, e, por isso, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente, avaliando-se negativamente. Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar; (...)

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal,
e presente uma circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

Passo, agora, a analisar a segunda e terceira fase de fixação da pena.

Não há agravantes para o crime de roubo.

Presente a
confissão espontânea
do réu, nos termos do artigo 65, inciso Ill, alinea "d", do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), passando para
04 anos e 01 mês de reclusão e 9 dias-multa.

No tocante ao pedido da Defesa acerca da
atenuante da menoridade
do acusado,
reconheço existência, mas deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: "incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (...)

Assim, na concorrência de duas causas de aumento previstas no artigo 157, §2°, do Código Penal, é admissível que uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

No caso, existe a causa de aumento de pena do concurso de agentes (Código Penal, § 2°, inciso II, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena de roubo em seu mínimo legal de 1/3 (um terço), passando para 05 anos, 05 meses e 10 dias reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida para o crime de roubo. Não há causa de diminuição ou aumento para o crime de corrupção de menor, pelo que a pena resta mantida em 1 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL
Verifica-se que há concurso formal de crimes nos fatos debatidos nos autos, motivo pelo qual aplico ao réu a pena do crime de roubo,
majorada em 1/5 (um quinto), com base no critério objetivo do número de vítimas, que foram três.
Dessa forma, o réu queda com a
PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
(ID 6356407 - Pág. 3 / 6356409 - Pág. 1)
.

Sob tal ângulo, o apelante Wellington Felipe Nogueira objetiva inicialmente a reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência da atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade porquanto as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea foram reconhecidas para ambos os réus na segunda fase, justificando o magistrado sentenciante que não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Entretanto, considerando que havia margem para reduzir a pena intermediária ao patamar mínimo, reformo a
basilar dos dois recorrentes, diante do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, para 4 anos de reclusão, mínimo legal cominado ao tipo, e pagamento 9 dias-multa
, pelo reconhecimento das duas atenuantes, ressalvando-se que a pena pecuniária assim foi fixada na sentença, não podendo ser reformada para o mínimo legal (10 dias-multa), conforme art. 49 do CP), a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Do mesmo modo, descabe reformar a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse particular, saliento que o juízo sentenciante reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º do art. 157, e considerou o princípio da migração, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024)E, no presente caso, considerando o concurso de agentes na terceira fase, elevou a pena à fração de 1/3.

Na espécie, o recrudescimento da pena encontra fundamento no relato seguro da vítima José Ediney Alves, em sede policial, que foi confirmado em juízo pelas testemunhas policiais, bem como pelas palavras dos adolescentes e pelo interrogatório dos réus, conforme assentado na sentença:

“
A testemunha de acusação, policial militar Marcos Paulo da Silva,
em depoimento relatou:

(..) Que que estava parado e de repente apareceu um carro que jogou quase em cima da viatura, que saiu um rapaz gritando que estava sendo sequestrado. Que em abordagem, pediu para que saíssem e não obedeceram, quando deu disparo e saíram de dentro do veículo;
que eram 5 pessoas em posse de duas facas e um simulacro.
Que a vitima informou que os delinquentes não bateram; que ameaçaram com arma na cabeça e faca (...)

No mesmo sentido,
a testemunha de acusação, também policial
militar Arici Soares da Costa
, em depoimento declarou:

(..) que estava parado na praça, um indivíduo parou o carro e saiu correndo gritando. Foi quando foram averiguar, os indivíduos dentro do carro estavam tentando sair com o carro, então deram disparos para saírem. Estavam em posse de faca e simulacro. A vítima demostrou nervosismo. Sem sinais de espancamento. Declarou ainda que reconhecia os dois denunciados como as pessoas que prendeu em flagrante delito.

Em audiência de instrução e julgamento,
o adolescente Rafael Barbosa Botelho,
prestou depoimento que está acostado à fl. 118, no qual confirma ter participado do assalto, juntamente com os acusados. Vejamos:

(...) confirmou que participou do roubo ao motorista do uber.
Que todos combinaram previamente que iam fazer o assalto.
Que possuíam 3 facas grande (facão) e um simulacro de pistola. Que subtraíram o celular, relógio e dinheiro. Que o depoente estava com o simulacro. Que não sabe dizer quem portava uma arma. Que houve apenas agressão verbal. Que a vítima viu uma viatura e jogou o carro em cima, que a polícia atirou no carro.
Que já estava tudo planejado;
que não houve um mandante; que entrou no carro junto com Jose Lucas, que todos os bens da vítima foram devolvidos; Que iam praticar assalto no carro da vítima. (...).

O
adolescente Daniel Cardoso da Costa
, prestou depoimento em juízo que está acostado à fl. 118, no qual igualmente confirma ter participado do assalto, juntamente com os acusados. Vejamos:

(...) participou do roubo ao motorista de uber, Que Welligton Felipe e Vitor gomes entraram primeiro no carro; Que depois pegaram o Rafael na São Miguel; que em seguida, pegaram o depoente e o Lucas;
Que já haviam combinado que fariam o assalto.
Que não sabe informar qual dos envolvidos estava armado; Que foram em direção a Augusto Montenegro, Que durante o trajeto não foi praticado violência contra a vítima; Que ninguém ameaçou ele, Que a gente só entrou no carro e saiu andando: Que mandou ele seguir viagem; Que roubaram o celular e a quantia de aproximadamente R$ 150,00, Que seguiram viagem e pararam para comprar coxinha e refrigerante. Que a vítima ao ver uma viatura parada, jogou o carro para cima e saiu correndo falando que estava sendo roubada. Um dos policiais atirou e o depoente e seus comparsas resolveram se entregar (...).

A
vítima do roubo, José Ediney Alves
, em sede policial (fl. 111/IPL) relatou:
(...) que é motorista do aplicativo UBER e no dia dos fatos recebeu uma chamada de uma pessoa identificada por Kevin que disse que a corrida seria para seus primos; que no bairro do Jurunas ingressaram no veículo o denunciado Wellington Castro e a adolescente Daniel Costa; que durante o trajeto Wellington colocou uma arma na cabeça do depoente e Daniel colocou uma faca em seu pescoço anunciando o assalto, Wellington determinou que a vítima dirigisse até a Rua Fernando Guilhon onde subiram mais três coautores, ou seja, subiram José Lucas, Vitor Ramos e Rafael Botelho, sendo que o primeiro também portava uma faca; que a vítima entregou seu dinheiro, a importância de cento e cinquenta e cinco reais e seu aparelho celular; que os coautores, de posse do dinheiro, ordenaram que a vítima parasse o carro e compraram lanche; que depois mandaram a vítima dirigir novamente; que ao avistar uma equipe de policias, a vítima jogou o carro na direção dos policiais e saiu do veículo pedindo socorro, oportunidade que os policiais prenderam todos os coatores em flagrante.

Em interrogatório judicial,
o réu Wellington Felipe Nogueira Castro
, por sua vez, confessou os crimes e relatou sua conduta em juízo:

(...) Que nunca foi de querer estudar; que o relacionamento dentro de casa, nunca faltou nada, que é atleta de futebol e lutador, que foi a primeira vez, que está pagando e pagará tudo que for preciso; que quer uma nova chance, nunca precisou trabalhar, que e a primeira vez que responde a um processo; que tem uma filha que mora com os avós confirma que os fatos como narrados na denúncia; Que estava ele em casa quando o convidaram, que o menor apresentou o simulacro, que pediram o uber, que esperou em frente ao Ceará carnes, que entrou e abordou o vítima, estava como simulacro na parte de trás, acalmava a Vítima que não ia acontecer nada, pois ja estava arrependimento, mas como "já estava dentro e não podia fazer nada, que fomos buscar os 3 menores, passando o econômico pegaram 2 menores (Jose e Manoel) e pegaram o outro menor, que quem estava armado era o depoente e os 3 menores. Que o dinheiro roubado da vítima foi devolvido: Que gastaram em torno de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) da vítima, que foi coisa de momento; que está arrependido; Que o Vitor que chamou o José Lucas para participar (...).

O réu José Lucas Oliveira Costa, por sua vez, confessou os crimes e relatou sua conduta em juízo:

(...) Que não tem filhos; que possui 19 anos, que mora com a mãe e irmão; que estuda no 1° ano do ensino médico; que já trabalhou como garçom e estava fazendo entrega a noite; que nunca foi processado antes; que não estava com faca, que soube "em cima da hora", que foi o último a entrar no carro; que conhecia os demais porque eram amigos de infância, que pegaram uma quantia do dinheiro da vítima para comprar agua e coxinha, que pediram para o motorista andar pela cidade, que ficaram por volta de 1h30, que havia um simulacro e faca; que as facas estavam com os adolescentes; que está arrependido; [...]”. (ID 6356405 - Pág. 4 / 6356406 - Pág. 2)
.

Desse modo, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades de 5 indivíduos sendo 2 adultos e 3 adolescentes, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020).

No mesmo sentido, a Suprema Corte decidiu que “a circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime”, porquanto “a presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa” (
RHC n. 113.383/DF
,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.10.2012).

Portanto, “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, inviável o reconhecimento da
participação de menor importância
do réu Wellington Felipe Nogueira e aplicação da causa de diminuição de pena

prevista no art. 29, § 1º, do CP, sob o argumento de que apenas presenciou o ato por já estar dentro do carro, inexistindo qualquer planejamento a respeito da conduta delitiva.

Nesse particular, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
”
(TJAM,
Apelação Criminal n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27/08/2018).

Na hipótese dos autos, pois restou devidamente comprovado que o recorrente foi quem entrou primeiro no carro juntamente com um dos adolescentes, e contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa, pois além de ameaçar a vítima, motorista de UBER, com um simulacro de arma de fogo na sua cabeça, enquanto seu comparsa colocou uma faca no pescoço da vítima, foi quem deu os comandos para a vítima conduzir seu carro para pegar os demais agentes no percurso nitidamente combinado previamente. Situação que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, agindo, portanto, como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato, sendo importante consignar.

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,
APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08/03/2021).

No caso em análise, o magistrado singular não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, porquanto concluiu que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo acusado José Lucas Oliveira Costa não seria suficiente para mudar o regime prisional estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, b) do Código Penal (ID 6356408 - Pág. 2).

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, remanesce apenas a condenação pela prática do crime de roubo majorado, com necessários ajustes da pena:

- aos réus José Lucas Oliveira Costa e Wellington Felipe Nogueira permanecendo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, fica a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 9 dias-multa. Na terceira fase, elevando a pena em 1/3, fica a pena em
5 anos e 4 meses de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, b),
e 12 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal e
(ii)
dou parcial provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do CP, com redimensionamento da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025